Tribunal: TJSP
Processo: 1051249-23.2014.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Inexistência de comprovação da situação de necessidade levou à decisão agravada em seu desfavor – Somente aos que demonstram hipossuficiência econômica a lei garante os benefícios da gratuidade no recurso pretendida.

Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1051249-23.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
NETTO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1051249-23.2014.8.26.0053/50001 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: JOSÉ NETTO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 139.378
EMENTA
AGRAVO INTERNO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Inexistência de comprovação da situação de necessidade levou à
decisão agravada em seu desfavor Somente aos que demonstram
hipossuficiência econômica a lei garante os benefícios da
gratuidade no recurso pretendida.
Agravo improvido.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão proferida por este relator
que negou provimento ao agravo de instrumento.
Sustentam os agravantes fazerem jus à gratuidade de justiça.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Ao contrário do quanto afirma o recorrente, a ele nunca foi concedido o
benefício da gratuidade de justiça.
Em decisão anterior desta instância claramente determinou-se que seria
necessário ao agravante comprovar a necessidade para possibilitar a análise de seu pedido
de justiça gratuita.
Em que pese isso, deixou o agravante de aproveitar tal oportunidade para
fazer encartar aos autos documentos que realmente atestasse sua atual condição financeira,
motivo de ter sobrevindo em seu desfavor a decisão agravada, esta em que, corretamente,
indeferiu-se o pedido em questão, pois é certo que somente àqueles que demonstram
hipossuficiência econômica garante a lei os benefícios da gratuidade no recurso perseguida.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1051249-23.2014.8.26.0053/50001 - São Paulo 3/3
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator